Tribunal: TJDFT
Processo: 0749125-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA. DEPENDENTES. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para, confirmando os efeitos da tutela anteriormente deferida, condená-la a reativar o plano de saúde da autora/recorrida, nas mesmas condições de cobertura existentes durante o período de remissão, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da publicação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). A magistrada de origem concluiu que o falecimento do titular do plano de saúde coletivo não pode redundar na imediata cessação da cobertura aos beneficiários/dependentes após o período de remissão.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o plano de saúde do esposo da recorrida era coletivo por adesão, dessa forma possuía regra específica à manutenção do plano mediante a perda de elegibilidade do titular. Aduz que haveria clara previsão contratual de cancelamento compulsório por perda de elegibilidade. Defende que a elegibilidade seria imprescindível para a manutenção do plano de saúde em que o falecido era beneficiário titular, já que a recorrida não possui elegibilidade para tanto.
4. Assevera que a manutenção da recorrida no plano contratado, após período de remissão, ocorre apenas nos contratos familiares e individuais e que não haveria possibilidade de estender o direito à manutenção aos contratos coletivos por adesão.
5. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas ID. 26856077.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A insurgência recursal restringe-se a eventual possibilidade de manutenção da recorrida no plano de saúde coletivo do qual era titular o seu falecido esposo.
8. Mesmo que o plano de saúde contratado seja destinado a um grupo específico, é aplicável a inteligência do artigo 30, §3o, Lei 9.656/1998, bem como da Súmula Normativa no 13 da Agência Nacional de Saúde – ANS, na qual dispõe: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”, sendo irrelevante, pois, o fato do plano ser de natureza coletiva empresarial ou familiar. Assegura-se, portanto, aos dependentes o direito de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que contratara o titular falecido. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1341251, 07218855320208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1165194, 07305741820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Conforme bem destacado na sentença a recorrida “se dispôs a pagar integralmente as mensalidades para manter as mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía antes do término da remissão.”, devendo ser reconhecido o seu direito de permanência no plano de saúde.
10. É evidente que o cancelamento do plano, unicamente pela perda da elegibilidade com a morte do titular, torna a recorrida/consumidora vulnerável, por ficar desamparada mesmo contendo mais de 60 (sessenta) anos e sendo portadora de esclerose múltipla ID. 26856015, como é o caso dos autos. Forte nessas razões, entendo que a sentença não merece reparos.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da causa seria ínfimo, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95.